Tribunal: STF
Processo: HC 218398
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 751.993/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 20/05/2022, em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas). A prisão foi convertida em preventiva, pelo Juízo do Plantão Judicial.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão. Aponta constrangimento ilegal em virtude da não realização de audiência de custódia. Ressalta tratar-se de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa, família constituída e emprego lícito. Afirma constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da custódia, a perdurar desde 20/05/2022.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    8. O Juízo de origem, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, aludiu à comprovação de materialidade delitiva e indícios de autoria. Salientou a gravidade concreta do crime (roubo cometido em concurso de pessoas, no contexto em que a vítima, mulher, teria sido agredida a tapas e empurrada ao chão) e a periculosidade dos envolvidos, demonstradas pelo modus operandi empregado e pela existência de processo em curso pela prática anterior de crime de roubo. Entendeu necessária a custódia para a garantia da ordem pública, afastando a substituição por medida cautelar diversa (e-doc. 4, p. 3-4).   



    9. O Tribunal de Justiça confirmou a manutenção da prisão preventiva, “orientada para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, em razão da gravidade da conduta, a periculosidade social” (e-doc. 14). O Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, orientou-se no mesmo sentido, assentando a inexistência de constrangimento ilegal na espécie. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...) No mesmo sentido, o Tribunal de origem (fl. 25): 



    A autoridade impetrada, ao converter a prisão em flagrante delito em preventiva do paciente, por violação do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, anotou a materialidade, os indícios da autoria, a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, a gravidade da conduta, o modo de execução, em concurso de pessoas, mediante violência, empurrada a vítima, contra ela tapas no rosto, a fuga, a perseguição policial, a abordagem com o produto do crime, a gravidade da conduta, a necessidade da medida extrema. 



    A decisão da clausura antecipada do paciente, provinda da conversão do flagrante delito em preventiva, por violação do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, orientada para a garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, em razão da gravidade da conduta, a periculosidade social, sintonizada com o art. 312, do Código de Processo Penal, justifica a sua preservação, inaplicável cautelar diversa.



    De fato, consoante orientação pacificada nesse Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, é circunstância que autoriza a conclusão indiciária acerca da periculosidade social do agente, interferindo, assim, na ordem pública, sendo aceitável estimule a imposição da medida de exceção, a qual, cabe ressaltar, satisfaz-se com mero juízo de probabilidade. Malgrado a natureza violenta do crime de roubo, não há como negar a perniciosidade social da ação perpetrada mediante violência real, uma vez que a vítima, em tese, teria sido agredida fisicamente tapas no rosto e um empurrão, sendo cediço que a alteração da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, acerca da dinâmica dos acontecimentos em comparsaria, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência não comportada pelo habeas corpus. 



    Ademais, a certidão de antecedentes criminais do paciente revela que o mesmo possui personalidade voltada para a prática de crimes, já que registra outras passagens delituosas (fl. 108). 



    Nesse sentido, conforme precedente dessa Corte Superior, a prisão preventiva foi justificada, também, ante o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, embora primário, o paciente ostenta outras passagens policiais, inclusive por delito idêntico. (AgRg no HC n. 705.794/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (...)” (e-doc. 12, p. 3; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, não há ilegalidade manifesta nas decisões por meio das quais determinada e mantida a prisão. As premissas adotadas revelam a gravidade concreta da conduta, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conclusão que se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    11. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    12. Por outro lado, a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso presentes os requisitos legais para a imposição da prisão. Nesse sentido: 



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.” 



    (HC nº 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 02/05/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 201.506-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    13. Já o fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    14. A questão relativa ao excesso de prazo da custódia não passou pelo crivo do Tribunal de Justiça, que considerou se tratar de mera reiteração de impetração anterior, nem do STJ, que apontou a inviabilidade do exame originário do tema. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator